Tribunal: TJSP
Processo: 1098670-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Embargos à execução - cerceamento de defesa não configurado - inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - revisão dos contratos anteriores - ausência de indicação precisa das abusividades e apresentação de planilhas de cálculo - cédula que não faz referência às operações precedentes - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no

Ementa:
Embargos à execução - cerceamento de defesa não configurado - inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - revisão dos contratos anteriores - ausência de indicação precisa das abusividades e apresentação de planilhas de cálculo - cédula que não faz referência às operações precedentes - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - comissão de permanência - ausência de previsão de cumulação - encargos de inadimplência expressamente previstos no instrumento contratual, inclusive os percentuais aplicáveis - planilha demonstrativa de suposto excesso de execução - cálculos elaborados em desconformidade com os termos contratuais - ausência de abusividade - embargos julgados improcedentes - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000116546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098670-23.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
IMPORTA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA e ARTUR DOS
SANTOS NETO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37618
Apelação no 1098670-23.2018
Apelante: Importa Assessoria em Comércio Exterior Ltda.
e Artur dos Santos Neto
Apelado: Banco Bradesco S/A
Embargos à execução - cerceamento de defesa não
configurado - inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor - revisão dos contratos anteriores - ausência de
indicação precisa das abusividades e apresentação de
planilhas de cálculo - cédula que não faz referência às
operações precedentes - capitalização de juros - possibilidade
da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no
1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior
Tribunal de Justiça - comissão de permanência - ausência de
previsão de cumulação - encargos de inadimplência
expressamente previstos no instrumento contratual, inclusive
os percentuais aplicáveis - planilha demonstrativa de suposto
excesso
de
execução
-
cálculos
elaborados
em
desconformidade com os termos contratuais - ausência de
abusividade - embargos julgados improcedentes - sentença
mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se
de
embargos
opostos
por
IMPORTA
ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. e ARTUR DOS
SANTOS NETO à execução contra eles intentada por BANCO
BRADESCO S/A. Ao relatório de fls. 112, acrescenta-se que os embargos
foram julgados improcedentes. Apelaram os embargantes sustentando o
cerceamento do direito de defesa. Aduzem, ainda, a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de revisão dos contratos
anteriores, a vedação à prática da capitalização de juros, a impossibilidade
de cumulação da comissão de permanência com outros encargos,
acrescentando, por fim, que a planilha juntada comprova o excesso de
execução. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que não se vislumbra o
cerceamento do direito de defesa, uma vez que desnecessária a produção
de outras provas quando a matéria a ser apreciada é de direito ou, sendo de
fato, já se encontrem nos autos elementos probatórios suficientes ao
deslinde do feito, consoante se verifica na espécie.
No que toca ao Código de Defesa do Consumidor, é este, à
evidência, inaplicável à espécie, uma vez que a cédula de crédito bancário
objeto da execução teve por fim o incremento da atividade produtiva da
embargante, consoante por ela afirmado na peça inaugural (fls. 03).
No mais, verifica-se que a cédula de crédito bancário não
faz qualquer referência a contratos anteriores (fls. 37/39), nela constando,
ainda, a liberação integral do valor do crédito ao cliente, tudo a indicar que
não se trata de encadeamento de operações financeiras a justificar o pleito
dos embargantes de revisão dos contratos anteriores.
Ainda que assim não fosse, para a revisão dos contratos
antecedentes pela via dos embargos à execução, impor-se-ia a indicação
precisa das abusividades existentes, bem como da memória de cálculo com
o valor que entendem devido. E tal não se deu.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE
REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 286/STJ. CARÁTER GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. 'A renegociação de contrato bancário ou a confissão
da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores' (Súmula n. 286/STJ), ainda que em
embargos à execução. Precedentes.
2. 'A pretensão de revisar contratos anteriores de forma
genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades
existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do
débito, não é mais possível em sede de embargos à execução após a nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação do artigo 739-A, §5o, do Código de Processo Civil de 1973'
(AgInt no REsp n. 1.635.589/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017).
3. O Tribunal de Justiça local julgou em conformidade
com a jurisprudência desta Corte ao afastar o caráter genérico do
questionamento aos contratos originários do título executivo.
4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no
AREsp 1388397/PR, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma,
data do julgamento: 27/05/2019).
E, na espécie, a via não se mostra adequada à exibição de
documentos, não havendo, ainda, justo motivo para a inversão do ônus da
prova para que o embargado apresente os supostos contratos anteriores.
Quanto à cédula de crédito bancário objeto da execução,
destaque-se que, nos contratos bancários celebrados após a vigência da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, a
capitalização de juros é admitida, desde que pactuada.
Conforme entendimento consagrado pela Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 973.827-RS, julgado nos
termos do art. 543-C da lei de rito de 1973, “é permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada”.
E, na espécie, há expressa previsão contratual acerca da
cobrança da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (fls.
39), o que se mostra suficiente para permitir a cobrança nos termos em que
contratada, conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de
Justiça na Súmula no 541: “a previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Quanto à comissão de permanência, tem-se que bem
observou o MM. Juízo “a quo” a ausência de sua cumulação com juros e
multa, fundamento não impugnado de forma específica pelos apelantes.
Ademais, é de se observar que os encargos cobrados na
hipótese de inadimplência encontram-se previstos de forma expressa no
instrumento contratual (fls. 41), inclusive os respectivos percentuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispondo, em relação aos juros remuneratórios, a incidência das “mesmas
taxas previstas nesta cédula” (cláusula 5.I, “a.1”), razão pela qual não há
que se falar em fixação unilateral pela instituição financeira.
Por fim, os cálculos apresentados pelos embargantes não
demonstram o alegado excesso de execução, uma vez que realizados
mediante a aplicação da taxa mensal de juros remuneratórios,
desconsiderando-se, portanto, a taxa anual expressamente contratada, assim
como os demais encargos que compõem o custo efetivo total.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, inclusive no tocante à verba
honorária, que bem remunera o trabalho desempenhado nesta sede recursal
pelo patrono do apelado.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator